Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. OBJETO DISCRIMINADO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA INDICADA. VALOR FIXO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. SERVIÇOS PRESTADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. Os argumentos lançados na peça recursal são suficientes para concluir qual a pretensão do recorrente, bem como os fundamentos que sustentam sua tese defensiva. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inciso XII, do CPC c/c art. 24, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).
3. Da análise do contrato de honorários advocatícios, é possível identificar haver restado claramente identificado o serviço contratado (objeto do contrato), bem como a contraprestação pecuniária a ser paga pelo contratante,
4. Ao contrário do que alega o apelante, os honorários contratuais foram estabelecidos em um valor fixo e não baseado em uma quantia proporcional ao que eventualmente viesse a ser auferido pelo de cujus em juízo. Assim, o título executivo não possui cláusula denominada quota litis porquanto inexiste estipulação no sentido de que a verba honorária contratual seria destinada à causídica com base na vantagem financeira obtida pelo seu cliente em um processo judicial.
5. Considerando que o serviço de advocacia fora contratado por um valor fixo, a exequente não deveria receber tão somente o montante proporcional ao êxito obtido pela parte que representava em juízo, justamente em virtude de que inexiste dependência entre o valor de seu serviço e o proveito econômico auferido pelo seu cliente em demanda judicial, de modo que não há que se falar em excesso de execução, pois este somente se caracteriza quando há cobrança do exequente de quantia superior à prevista no título executivo.
6. Em sendo constatada a efetiva atuação da recorrida desde quando constituída como patrona da parte até o momento em que apresentada nova procuração pelo espólio, não há que se falar em aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que, enquanto esteve com poderes para representar o de cujus em juízo, assim o fez, prestando os serviços contratados e, então, dando integral cumprimento à obrigação pactuada.
7. Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB constitui mero parâmetro para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios não estipulados previamente” (TJDF; APC 07087.88-26.2019.8.07.0001; Ac. 132.7076; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 24/03/2021; Publ. PJe 05/04/2021) (Grifo nosso).
8. Eventual insatisfação com o serviço prestado pelo procurador, caso entenda ter sofrido alguma perda ou dano pela atuação do advogado, desafia, por seu turno, ação própria. A via dos embargos não é, dessa feita, a adequada, vez que o contrato de honorários se mostra certo, líquido e exigível e merece, portanto, ser executado, devendo, assim, ser preservada a autonomia da vontade privada e o pacta sunt servanda, já que também não é caso de violação ao Estatuto de Ética da OAB.
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.